Tribunal: TJDFT
Processo: 0705223-35.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE. PAGAMENTO DE DÉBITOS. OBRIGAÇÃO FIXADA EM DEMANDA ANTERIOR. REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. O recorrente pede que seja a recorrida condenada à obrigação de fazer consistente no pagamento direto dos débitos discriminados, assim como de qualquer outro que não tenha sido por si localizado, bem como seja condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. Segundo exposto na inicial, após o julgamento do feito 2015.13.1.000651-2, perante o mesmo Juízo processante deste feito, foi determinado que a recorrida cumprisse com a obrigação de fazer determinada, consistente na transferência do veículo para a sua titularidade. A condenação ao pagamento de danos morais, naquele processo, segundo narra o recorrente, foi devidamente cumprida. Afirma, contudo, que houve a negativação de seu nome em decorrência do descumprimento da sentença proferida naqueles autos.
4. Nas razões recursais, por sua vez, o recorrente sustenta que o Juízo de primeiro grau, a despeito de ter reconhecido que a obrigação não foi cumprida, não teria observado que tal encargo seria de responsabilidade da recorrida.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
6. Nos autos do processo físico n.o 2015.13.1.000651-2, proferiu-se a seguinte decisão: “(...) Ante o exposto, nos termos do art. 269, I, do CPC, resolvo o mérito e julgo procedente em parte os pedidos para condenar o requerido a pagar ao autor a quantia de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) a título de compensação por dano moral, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da citação e acrescido de juros moratórios, no importe de 1% ao mês, desde o evento danoso (sum. 54 do STJ), isto é, 20.11.2014 (data em que o autor teve ciência da existência do contrato) e, ainda, para transferir para seu nome o veículo Mitshubish/Outlander 3.0 V6, cor preta, placa HYD5496, além os débitos, multas e pontuação por infrações de trânsito dele advindo, no prazo de 15 (quinze) dias e, no mesmo prazo, promover a baixa do contrato n. 20022063838 perante o Banco Central do Brasil.(...)”.
7. Ao final do referido provimento judicial, o Juízo de primeiro grau assim decidiu: “(...) Após o trânsito em julgado, INTIME-SE o réu da presente sentença, na forma do disposto no artigo 475-J do CPC, para dar cumprimento à condenação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo da multa de 10% (dez por cento) sobre o montante do débito, este corrigido da data do requerimento de cumprimento de sentença, bem como expeçam-se ofícios à Secretaria de Fazenda do Ceará e ao DETRAN/CE para que transfiram, conforme suas competências, os débitos tributários, multas administrativas, pontuações por infrações de trânsitos ocorridas após 30.07.2014 (fl. 35), bem como a titularidade do veículo, independentemente de vistoria, para o nome de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A (Banco Santander) e, ainda, ao Banco Central do Brasil para que providencie a baixa no contrato n. 20022063838 constante em nome do autor (...)”.
8. Pelo exposto, entendo que o dispositivo da sentença proferida nos autos n.o 2015.13.1.000651-2 também dirigiu a obrigação de fazer à recorrida, e não apenas a órgãos públicos do Estado do Ceará.
9. Contudo, eventual notícia de descumprimento da obrigação de fazer deve ser alvo de deflagração da fase de cumprimento coercitivo do julgado, nos autos n.o 2015.13.1.000651-2, e não objeto de nova demanda autônoma, assim como propôs o recorrente, sob pena de ofensa aos limites objetivos da coisa julgada.
10. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que a violação aos atributos da personalidade do recorrente também foi devidamente analisada no processo já transitado em julgado.
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.